Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701280-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MARIA DA GRACA LIMA DOS SANTOS APELADO: MARIA DA GRACA LIMA DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Ante o teor da petição de id 71104413, em atenção ao princípio do contraditório, intimem-se o apelante, BRB Banco de Brasília S.A., e a interessada, Navarra S.A., para que, querendo e no prazo comum de 5 (cinco) dias, apresentem manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator